Tribunal: STF
Processo: ARE 1410673
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PROMOTOR DE JUSTIÇA. ATUAÇÃO CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. RESOLUÇÃO Nº 1.801, DE 2007. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA EM RAZÃO DE SUA ATUAÇÃO FUNCIONAL - CRIMES MILITARES - DENÚNCIAS OFERECIDAS PELO GAECO - IMPETRANTE QUE ATUA NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA VARA DA AUDITORIA MILITAR. SENDO. PORTANTO, O PROMOTOR NATURAL PARA O OFERECIMENTO DESTAS DENÚNCIAS NA RESPECTIVA VARA - LESÃO AO EXERCÍCIO PLENO E INDEPENDENTE DAS ATRIBUIÇÕES DO IMPETRANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 127, §1º, DA CF - SUBTRAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DO PROMOTOR TITULAR DOS FEITOS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL E DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL QUE, À LUZ DO ART. 24 DA LONMP, SOMENTE PODERIA OFERECER A PEÇA DE ACUSAÇÃO COM O ASSENTIMENTO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR - AÇÃO PENAL PÚBLICA QUE SOMENTE DEVE SER OFERECIDA POR DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - ART. 29 DO CPPM - INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NEGLIGÊNCIA DOLO OU FRAUDE NO CONTEÚDO DAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS DO IMPETRANTE - CONDUTAS FUNCIONAIS JUSTIFICADAS - IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS - PRECEDENTES - SEGURANÇA CONCEDIDA.” (e-doc. 10, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 127, § 2º, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que, “com a devida vênia, o d. Colegiado local, ao adentrar na questão de fundo para fixar o entendimento de que ‘o impetrante agiu dentro de limites que são institucionalmente aceitáveis para sua independência funcional, não podendo ser punido em razão dela’, subtraiu do Ministério Público do Estado do Paraná a possibilidade de instaurar procedimento administrativo disciplinar, no regular exercício de sua parcela de autonomia funcional e administrativa, constitucionalmente assegurada” (e-doc. 24, p. 9).



    3.2. Pede “o conhecimento e provimento do extraordinário, a fim de reconhecer a violação ao art. 127, § 2º, da CF, reformando a decisão do Tribunal a quo, para permitir a continuidade das investigações no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 18/2017, instaurado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná em desfavor do impetrante” (e-doc. 24, p. 10).



    4. O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    5. O agravante alega que “a discussão travada no presente caso envolve matéria exclusivamente de direito, qual seja, definir - à luz do disposto à luz do disposto no art. 127, § 2º, da CF – se é licita a intervenção do Poder Judiciário no sentido de determinar, em ação de Mandado de Segurança, o trancamento de investigação realizada no bojo de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), regularmente instaurado em desfavor de Promotor de Justiça integrante dos seus quadros” (e-doc. 28, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cinge-se o objeto da controvérsia em aferir se a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 18/2017, em desfavor do impetrante, feriu a garantia constitucional da independência funcional e o princípio do promotor natural.



    Imputa-se ao autor a prática de duas faltas funcionais: a) a primeira, por ter apresentado denúncia substitutiva em relação àquela oferecida pelo GAECO (...), b) a segunda, por ter requisitado diligências em Procedimento Investigatório Criminal em que já havia sido oferecida denúncia pelo GAECO, inclusive com pedido de decretação de prisão preventiva dos acusados (...).



    No caso em epígrafe, o impetrante atua na condição de titular da 1ª Promotoria de Auditoria Militar, sendo, portanto, o promotor natural para atuação na respectiva Vara.



    (...)



    Com efeito, uma norma de caráter interno (Resolução nº 1.801/2007) não tem o condão de alterar a legislação castrense e tampouco conferir-lhe interpretação segundo os interesses internos da Instituição. Portanto, o fato da investigação ter início perante o GAECO não o torna exclusivamente legitimado para intentar a ação penal ou definir os limites nos quais ela devesse se desenvolver.



    (...)



    Ainda nessa linha, a atuação dos membros do GAECO necessita o assentimento do titular da promotoria especializada, nos termos do art. 6º da Resolução nº 1.801/2007, de modo que, também pelas normas internas da instituição, quem teria a primazia de atuação, com ampla independência funcional, seria justamente o impetrante.



    (...)



    No caso sob julgamento, na atuação do impetrante não há violação do dever funcional, porquanto não se identifica teratologia, negligência, dolo ou fraude em sua atuação.



    Quanto ao primeiro caso - apresentação de denúncia substitutiva em relação àquela oferecida pelo GAECO (...), houve mera divergência quanto à capitulação legal dos fatos. (...)



    Em relação ao segundo caso - requisição de diligências em PIC em que já havia sido oferecida denúncia pelo GAECO, inclusive com pedido de decretação de prisão preventiva dos acusados (...), é amparada pelo fato de que compete ao impetrante, promotor natural para atuação no feito, a formação na opinio delicti. Entendendo que as imputações se encontravam ‘nebulosas’ em relação ao enquadramento típico-normativo militar, era-lhe lícito promover diligências para o aprofundamento das investigações.



    (...)



    Portanto, nos dois casos, não houve oposição desarrazoada à atuação do GAECO. O demandante justificou seu entendimento à luz das peculiaridades da justiça castrense e cumpriu o dever de zelar por suas prerrogativas (...).



    Com efeito, agiu dentro de limites que são institucionalmente aceitáveis para sua independência funcional, não podendo ser punido em razão dela.” (e-doc. 10, p. 4-15).



    8. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória (ARE 639.228-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a pretensão de um órgão do Ministério Público não vincula os demais, garantindo-se a legitimidade para recorrer, em face do princípio da independência funcional’. Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 978.746-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/09/2016, p. 25/10/2016).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO. DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. LEI FEDERAL 8.625/93, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 72/97 E PORTARIA Nº 772/2010/PGJ. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à violação ao princípio do promotor natural, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.625/93, Lei Complementar Estadual 72/97 e Portaria nº 772/2010/PGJ). 2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 3. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (ARE nº 1.330.509-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2022, p. 27/10/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 3º, II, DA LEI 8.137/1990. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LVI, 129, I E VIII, E 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 184. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.727. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (AI nº 868.282-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/11/2019, p. 25/11/2019).



    9. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 16/09/2022 (e-docs. 20 e 22).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator